Tribunal: STF
Processo: HC 252567
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 949.827, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PENA DE PERDIMENTO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS POR ESTA CORTE. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECIFICADA DO LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES ANTERIORES. FLAGRANTE PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As matérias referentes à condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à pena de perdimento dos bens já foram tratadas no HC n. 647.402/SP. Dessa forma, não é possível examinar novamente os temas. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    3. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    4. Na hipótese, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal haja vista a existência de diversas denúncias especificadas do local de tráfico de drogas, investigações prévias, campana e a abordagem do agente na posse de entorpecentes. 



    5. Em relação à busca domiciliar, a Corte local, consignou que a entrada foi franqueada pelos proprietários, o que afasta o conceito de invasão. Registre-se, ainda, que a validade do consentimento não foi questionada nas instâncias anteriores. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não ficou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem com ao pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa e redimensionou a pena para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Irresignada, a defesa manejou writ (HC nº 647.402) perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual “proferiu decisão não conhecendo do mandamus, contudo, concedendo a ordem, de ofício, para redimensionar as penas do paciente para 11 [onze] anos, 2 [dois] meses e 12 [doze] dias de reclusão e pagamento de 1.680 [mil seiscentos e oitenta] dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. 



    A condenação transitou em julgado e, em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova e na condenação do paciente.



    Alega “falta de justa causa para busca pessoal”. Aduz que “a abordagem policial se deu sem razão alguma, bem como se desdobraram ilicitamente, visto que, com a abordagem, os policiais deveriam conduzir o abordado à delegacia, mas, de modo excessivo, optaram por encetar desdobramento de diligências em diversos outros endereços, num ato verdadeiro de ‘buscas e apreensões’ sem qualquer decisão judicial neste sentido”. Afirma que “o autor não estava em nenhuma atitude suspeita para ensejar a abordagem policial, não havendo elementos mínimos para justificar suposta fundada suspeita” e, ainda, “sem motivação alguma, também acharam por certo adentrar à sede privativa do ‘Moto Clube Caveiras’ sem investigação prévia, e sem autorização judicial”. Assevera que “se estende à sede privativa do ‘Moto Clube Caveiras’ a garantia constitucional à proteção domiciliar” e, “não havendo consentimento, ninguém do público pode adentrar, sob pena de invasão, como ocorreu no presente caso”. Advoga, ainda, pela “desclassificação do crime de tráfico por inexistência de provas”. Pugna, também, pela “absolvição do crime de associação para o tráfico” ao argumento de que “não existe nos autos nenhuma prova que comprove o vínculo permanente entre os envolvidos”. Arrazoa, ainda, que, “sem uma justificativa plausível, a d.magistrada, deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”. Aduz, além disso, que “a suposta gravidade do crime não deve ser considerada como requisito para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que não constitui requisito idôneo para tal fixação”. Aponta, por fim, que “foi decretada a pena de perdimento do veículo GM Montana de propriedade e do dinheiro apreendido com o Autor”, porém “não houve comprovação da autoria do crime imputado ao acusado, sendo um gravíssimo equívoco da acusação em pleitear um pedido sem fundamento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “172. Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, permitindo que aguarde o julgamento definitivo deste writ em liberdade, haja vista a flagrante ilegalidade de sua condenação, baseada em provas ilícitas obtidas mediante abordagem policial sem fundada suspeita e invasão domiciliar sem autorização judicial. 



    173. Em preliminar de mérito, tratando-se de ilegal a abordagem policial da busca pessoal e veicular, que culminou na apreensão e apreensão de entorpecentes, havendo prejuízos diretos contra a liberdade dos acusados, nos termos do art. 240, § 2, do CPP, sem justa causa, requer seja decretada a nulidade das provas, ab initio, mormente pela contaminação de todas as demais provas que foram derivadas da obtenção da prova ilícita inicial, tudo nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-se o autor como medida imprescindível; 



    174. Ainda, diante da abordagem policial que culminou na busca pessoal dentro do imóvel diante de invasão domiciliar, havendo prejuízos diretos contra a liberdade do autor, nos termos do art. 240, § 2, do CPP, sem justa causa, requer seja decretada a nulidade do processo, ab initio, mormente pela contaminação de todas as demais provas que foram derivadas da obtenção da prova ilícita inicial, tudo nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-se o autor; 



    175. No mérito, em razão da ausência de prova que demonstre a ocorrência do crime de tráfico, requer seja determinada a desclassificação do tipo penal imputado ao acusado do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois este é o entendimento pacífico dos nossos Tribunais de Justiça;



    176. Ainda, requer seja a r.sentença modificada por este E.TJ/SP para que, demonstrada a inexistência nos autos da materialidade do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, diante da ausência do animo permanente de associação para o crime de tráfico, com supedâneo nas disposições contidas no artigo 386 do Código de Processo Penal, deve ser o autor absolvido do crime imputado; 



    177. Caso não seja o entendimento dos nobres julgadores, requer a modificação da sentença para: 1) Aplicação da pena mínima na primeira fase da dosimetria pena. 2) Aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06; 2) Modificação do regime inicial para o aberto ou semiaberto; 3) Substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito nos termos do art. 44 do CP, tudo conforme fundamentação supra; 



    178. Por fim, a R. decisão deve ser modificada para afastar a pena de perdimento da quantia em dinheiro e do veículo GM Montana pertencentes ao Autor, não devendo prosperar o que foi dito pela acusação, uma vez que não há provas para a decretação da gravíssima pena de seu perdimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, as matérias referentes à condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à pena de perdimento dos bens já foram tratadas no HC n. 647.402/SP, oportunidade na qual, dentre outras providências, esta relatoria assim decidiu: 



    Quanto ao pleito de absolvição do paciente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que os crime foram cometidos pelo paciente, nos termos seguintes (e-STJ fls. 52/56): [...]



    O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 65/69): [...]



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos delitos imputados pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. [...]



    Busca-se, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Quanto ao ponto, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    No caso dos autos, tendo em vista que foi expressamente reconhecido que o paciente ostenta maus antecedentes e é reincidente (e-STJ fl. 69), não há como se aplicar a causa especial de diminuição da pena. [...]



    Por fim, quanto ao perdimento do bem, assim consignou o Tribunal local quando provocado a se manifestar sobre o tema (e-STJ fls. 70): [...]



    Com efeito, desconstituir tais premissas, exige-se a rediscussão do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por esta Corte Superior, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus nos aludidos pontos.



    Quanto ao mais, busca-se o reconhecimento da mesma tese que fora submetida ao crivo da Corte local por meio de revisão criminal, consistente na desconstituição da condenação transitada em julgado, em razão da alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar supostamente nulas. 



    Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. [...]



    No caso dos autos, a Corte local afastou as alegadas nulidades da abordagem policial, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 54/59): [...]



    Com efeito, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista a existência de diversas denúncias especificadas do local de tráfico de drogas, investigações prévias, campana e a abordagem do agente na posse de entorpecentes.



    Ademais, para se alterar a dinâmica dos fatos apresentados pela Corte local, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita. [...]



    Sobre a busca domiciliar, verifica-se dos trechos colacionados, que a entrada foi franqueada pelos proprietários, o que afasta o conceito de invasão. Registre-se, ainda, que a validade do consentimento não foi questionada nas instâncias anteriores. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não ficou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. [...]”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, no tocante à “alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar”, o Tribunal a quo registrou “que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista a existência de diversas denúncias especificadas do local de tráfico de drogas, investigações prévias, campana e a abordagem do agente na posse de entorpecentes”, sendo certo que “para se alterar a dinâmica dos fatos apresentados pela Corte local, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita”.



    Deveras, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Já no tocante à realização de busca e apreensão domiciliar, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Outrossim, quanto à alegação de “invasão, como ocorreu no presente caso”, observo que o Tribunal a quo registrou que “a entrada foi franqueada pelos proprietários, o que afasta o conceito de invasão. Registre-se, ainda, que a validade do consentimento não foi questionada nas instâncias anteriores. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não ficou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos”. Deveras, o referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Noutro giro, em relação aos pleitos de “desclassificação do tipo penal imputado ao acusado do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06”, de “inexistência nos autos da materialidade do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, diante da ausência do animo permanente de associação”, de “aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06”, de “modificação do regime inicial para o aberto ou semiaberto”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “já foram tratadas no HC n. 647.402/SP” e “tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por [aquela] Corte Superior, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus nos aludidos pontos”. Já quanto ao pleito de “afastar a pena de perdimento da quantia em dinheiro e do veículo GM Montana”, a Corte Superior consignou que “desconstituir tais premissas, exige-se a rediscussão do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus”.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no decisum objurgado, esse aspecto do mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Super